Tribunal: TJMT
Processo: 0001979-34.2018.8.11.0050
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001979-34.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADILTON JOSE DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – CONTRADIÇÕES ACERCA DA QUANTIDADE E DA QUALIDADE DA DROGA APREENDIDA – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – MERO EQUÍVOCO MATERIAL – LISURA DO LAUDO PRESERVADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ALEGADA A FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– INVIABILIDADE – DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DOS POLICIAIS CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante as inconsistências no tocante à quantidade de drogas encaminhadas à análise, a fotografia anexada não deixa dúvidas de que houve mero erro material decorrente da desatenção do
expert
, que não enseja a quebra da cadeia de custódia e não tem o condão de macular a idoneidade da conclusão pericial.

Não há falar em absolvição com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
se a prova produzida, em especial o depoimento dos policiais militares, demonstra que o réu foi flagrado durante a madrugada, caminhando em poder de dezessete porções de pasta-se de cocaína, oportunidade em que tentou dispensá-las, mas foi autuado em flagrante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Adilton José dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos da ação penal n. 1979-34.2018.811.0050 – Código 99899, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a imprestabilidade do laudo pericial, haja vista a quebra na cadeia de custódia decorrente da contraditória informação atestada, o que conduz à absolvição por falta de materialidade delitiva. No mérito, requereu a absolvição por falta de provas da traficância (pp. 186-193 – Id.

14159498 e Id.

14159499).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (pp. 195-201 – Id. 14159950 e Id. 14159951).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (pp. 209-215 – Id. 20783956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020